Tribunal: TJDFT
Processo: 0723875-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Direito civil. Recurso inominado. Responsabilidade civil do estado. Omissão na manutenção de via pública. Explosão de bueiro. Perda total do veículo do usuário. Danos materiais e morais configurados. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela NOVACAP com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial de reparação por dano material e moral. Sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para a causa. No mérito, defende a inexistência de nexo de causalidade entre o acidente e a suposta falta do serviço, e que inexiste dano moral a ser reparado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em debate, (i) definir se a recorrente é parte legítima para responder a ação e, em caso positivo, (ii) se é responsável pelos danos causados ao recorrido.
II. Razões de decidir
3. Compete à Novacap, empresa pública distrital, a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesses do Distrito Federal (art. 1o, da Lei 5.861/72). Esse comando normativo revela que o ente distrital executa suas obras de manutenção também por meio do ente da administração indireta, evidenciando a legitimidade direta ainda que tenha terceirizado esses serviços a outra empresa. Preliminar de ilegitimidade passiva da novacap rejeitada.
4. Incide, na hipótese, as regras da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual “§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (CRFB, art. 37, § 6o)”.
5. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
6. A aplicação da Teoria do Fato do Serviço (Faute du Service) impõe ao Estado o dever de indenizar quando, por imposição legal, deveria agir, mas não agiu ou agiu deficientemente, cabendo ao particular apenas comprovar que uma atuação normal, ordinária e regular da Administração teria sido suficiente para evitar o dano sofrido.
7. Os depoimentos colhidos em audiência foram precisos em descrever a dinâmica do acidente, detalhando o momento em que a tampa do bueiro explodiu e atingiu o carro do recorrido, que imediatamente acionou os air-bags. Corroboram as afirmações as fotografias juntadas com a petição inicial (IDs 74708917) e os orçamentos (ID 74708921), que detalham as peças danificadas, indicando relação de correspondência entre os danos e os reparos a serem efetivados.
8. Correta a sentença que utilizou o menor orçamento como parâmetro adequado para a fixação dos danos materiais.
9. Embora não seja comum a condenação em dano moral em demandas cujo foco é a reparação material, oriunda da conduta omissiva da Administração, as consequências do acidente justificam a sua fixação. A testemunha e o informante foram uníssonos ao afirmar que em virtude do acidente o recorrido desmaiou, ficou desorientado e teve que contar com o auxílio de terceiros para sair do carro. Esse cenário revela que a extensão do dano foi além do mero prejuízo patrimonial.
10. Sobressai a conduta omissiva da NOVACAP ao deixar de conservar e/ou consertar a via pública assegurando a normalidade do tráfego aos veículos que por ela se transitam. A falta ou ausência do serviço de conservação implica a responsabilidade do ente requerido pela reparação dos danos.
IV. Dispositivo
11. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.